Tribunal: TJMT
Processo: 0001962-44.2012.8.11.0038
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0001962-44.2012.8.11.0038

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, RESTABELECIMENTO]

RELATOR:

EXMO. SR. DES.

MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILVANA DIAS PADILHA - CPF: 994.702.251-04 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADA PELA 3a VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELO 4o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, FICANDO VENCIDOS O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, E O 2o VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS.
”

E
M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NO DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ART. 43 DA LEI No 8.213/1991. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente em favor de segurada acometida por síndrome do manguito rotador (CID M75.1), reconhecendo incapacidade parcial e permanente e fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento Administrativo (DER), em 22/02/2011.

2.

O Relator deu parcial provimento ao recurso para fixar a DIB na data da perícia judicial (31/10/2013), mantidos os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a aposentadoria por incapacidade permanente deve ter como termo inicial a data da perícia judicial; e (
ii
) se, havendo prévia concessão de auxílio-doença, a DIB deve ser fixada no dia imediatamente posterior à sua cessação, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

4.

O art. 43 da Lei no 8.213/1991 dispõe que a aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvadas as hipóteses legais.

5.

Consta do CNIS que a segurada recebeu auxílio-doença acidentário (NB 543.988.544-3), espécie 91, no período de 12/12/2010 a 27/02/2011. Assim, a aposentadoria por incapacidade permanente deve ter início em 28/02/2011, dia subsequente à cessação do benefício anterior.

6.

A data do laudo pericial não constitui marco adequado para fixação do termo inicial do benefício, pois a perícia serve como elemento de convencimento acerca da incapacidade, não como fato constitutivo do direito. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo prévio auxílio-doença, a aposentadoria por incapacidade permanente é devida a partir do dia seguinte à cessação daquele benefício; inexistindo benefício anterior ou requerimento administrativo, o termo inicial deve ser a data da citação (STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.02.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.896.837/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.03.2021; STJ, REsp 1.475.373/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.04.2018).

7.

O lapso temporal entre a realização da perícia e a prolação da sentença não altera o marco inicial legalmente previsto, pois os requisitos para concessão do benefício já estavam configurados à época da cessação do auxílio-doença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para fixar a Data de Início do Benefício da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em 28/02/2011, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença (NB 543.988.544-3), observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: “1. A aposentadoria por incapacidade permanente precedida de auxílio-doença deve ter como termo inicial o dia imediatamente posterior à cessação do benefício anterior, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/1991. 2. O laudo pericial não constitui marco inicial para fixação da Data de Início do Benefício, servindo apenas como elemento de prova da incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 8.213/1991, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.369.165/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.02.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.896.837/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.03.2021; STJ, REsp 1.475.373/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELAT
OR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que,

nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária c/c Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho, ajuizada por Silvana Dias Padilha, determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor do Segurada a pleiteada aposentadoria, a partir da data do requerimento administrativo (22/02/2011) (id. 329304357).

A Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (I) ausência de qualidade de segurada da parte autora na data da incapacidade; (II) inexistência de incapacidade total e permanente, e (III) impossibilidade de fixação do termo inicial do benefício
na
DER, dada a ausência de elementos objetivos que permitam estabelecer a data do início da incapacidade (DII).

Por essas razões, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja concedido à segurada o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária, com encaminhamento para avaliação quanto à viabilidade de reabilitação profissional, fixando-se a data de início do benefício na data do laudo pericial; subsidiariamente, requer a fixação da DIB na data de sua citação (id. 329304362).

A Segurada apresentou contrarrazões, refutando as alegações aventadas no apelo (id. 329304366).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dr.
Theodósio
Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito (id. 334953389).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
:

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível interposto contra sentença que determinou a Autarquia Previdenciária Federal implantar em favor da Segurada Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho, a partir de 22/02/2011, por reconhecer a existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, sem possibilidade de reabilitação profissional diante das condições pessoais e socioeconômicas.

Na origem, Silvana Dias Padilha ajuizou Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária c/c Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o restabelecimento do benefício anteriormente cessado e o reconhecimento da incapacidade permanente para o labor habitual.

Relata que, no exercício da função de operadora de produção junto à empresa JBS S/A, por longes 7 anos, passou a apresentar dores no ombro direito, sendo diagnosticada com bursite, tendinite do ombro e síndrome do manguito rotador (CID M75.1), atribuindo o agravamento do quadro às atividades laborais que exigiam esforço físico contínuo e movimentos repetitivos.

Narra que foi beneficiária de Auxílio por Incapacidade Temporária, registrado sob o n. 635.182.863-9, mas, após breve retorno ao trabalho, houve persistência dos sintomas, o que motivou novo afastamento. Contudo, ao se submeter a nova perícia administrativa, o benefício foi indeferido sob a justificativa de inexistência de incapacidade laborativa.

Sustenta que as limitações físicas e dores intensas, com uso contínuo de medicamentos, impedem o exercício de qualquer atividade profissional.

O Magistrado singular, após análise da documentação constante nos autos, especialmente do laudo pericial, julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação de restabelecimento de
auxilio
doença decorrente de acidente de trabalho c/c aposentadoria por invalidez
proposta por
SILVANA DIAS LEAL DAS NEVES
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito.

Alega a parte requerente, em síntese, preencher os requisitos necessários ao deferimento do benefício, contudo, teve seu requerimento indeferido (ID 47181800 – pág. 21).

Devidamente citada, a autarquia demandada aportou contestação (ID 47181800 – pág. 33/45), arguindo preliminar de ausência de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo, pugnando pela extinção do feito, sem resolução do mérito.

A requerente apresentou impugnação à contestação (ID 47181800 – pág. 47/48 e ID 47181803 – pág. 1/6).

Este Juízo nomeou perito, (ID 47181803 – pág. 7) a qual juntou o laudo pericial médico (ID 47181803 – pág. 13/20).

A parte autora manifestou-se favorável ao laudo, pugnando pelo julgamento procedente da demanda, tendo em vista a documentação encartada com a inicial (ID 47181803 – pág. 21/24). Já o requerido, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar (ID 47181803 – pág. 33).

Este Juízo julgou o feito improcedente (ID 47181803 – pág. 33/36).

Interpostos recurso de apelação (ID 47181803 – pág. 37/59).

O TRF-1, julgou prejudico o recurso de apelação, devolvendo os autos a comarca de origem para a devida instrumentalização processual, determinando prazo de 30 (trinta) dias para a parte autora juntar ao feito prévio requerimento administrativo (ID 47181804 – pág. 14/18).

Novamente, a parte autora juntou requerimento administrativo com resposta negativa (ID 47181804 – pág. 32).

Este Juízo determinou a intimação da autarquia para manifestar quanto ao mérito (ID 47181804 – pág. 45).

Apresentada contestação de mérito (ID 47181804 – pág. 46/66).

Impugnou-a (ID 47181804 – pág. 67/76).

Este Juízo determinou a intimação das partes para manifestar quanto ao desejo de nova prova pericial (ID 47181804 – pág. 78).

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 47181804 – pág. 81). Nada manifestou a parte requerida (ID 47181804 – pág. 84).

A parte autora manifestou pela retificação do nome da requerente perante o sistema PJE, migrado de forma errônea (ID 48823591). [...]

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a CONCEDER o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez
a Sra.
SILVANA DIAS LEAL DAS NEVES
, devido a partir do requerimento administrativo (
22/2/2011
– ID 47181800 – pág. 21 e ID 47181804 – pág. 32), correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33, nos termos do art. 44, da Lei n.o 8.213/91.

E, por conseguinte,
DECLARO

EXTINTO

O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC
.

Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo a tutela de urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS que, no prazo de 30 (trinta) dias,
IMPLANTE O BENEFÍCIO
, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]” (id. 329304357).

Inconformada, a Autarquia Previdenciária aduz, em suma: (I) ausência de qualidade de segurada da autora na data do início da incapacidade; (II) inexistência de incapacidade total e permanente; e (III) impossibilidade de fixação do termo inicial do benefício
na
DER, por falta de elementos objetivos para definição da DII (id. 329304362).

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in
verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Já para a concessão, ou restabelecimento, da Aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“
(...) Art.
42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins,
DJe
4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (
AgRg
no
AREsp
no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins,
DJe
4.6.2012). Destaquei.

No caso em apreço, é incontroversa a qualidade de segurada da Recorrida, conforme atestado pelo CNIS acostado aos autos, tendo havido indeferimento administrativo do pedido de prorrogação do benefício apenas em razão da não identificação da incapacidade laboral (ids. 329304354, p. 61, e 329304352, p. 21).

Cumpre, ainda, pontuar a dispensa de carência quando se trata de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, nos termos do art. 26, I, c/c art. 20, § 1o, da Lei n. 8.213/91.

Ademais, os elementos probatórios demonstram que a segurada exercia a função de operadora de produção — setor triparia — e passou a apresentar dores no ombro direito, sendo diagnosticada com bursite, tendinite e síndrome do manguito rotador (CID M75.1), situação que lhe reduziu a capacidade para o exercício de sua atividade laboral.

Consta que foi beneficiária do auxílio por incapacidade temporária acidentário n. 5429885443 (espécie 91), no período de 12/12/2011 a 27/02/2012 (id. 329304354, p. 61).

O laudo pericial judicial, datado de 31/10/2013, concluiu pela incapacidade laborativa parcial e permanente da Segurada:

“[...] 1) O autor está acometido de alguma patologia? Qual? R: Sim, apresenta síndrome do manguito rotador.

2) Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades anteriores exercidas? R: Sim.

3) Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, a incapacidade laboral, no entender do experto, é permanente ou temporária? R: Permanente.

4) Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa, se a incapacidade for considerada permanente, se é uni profissional, multiprofissional ou
omni
profissional? R: Multiprofissional.

5) Qual a classificação dada pelo CID? R: CID M75.1.

6) A incapacitada é total ou parcial para o trabalho que desenvolvia? R: Parcial.

7) Se essa incapacidade é temporária ou permanente? R: Permanente. [...]

10. É possível fixar a data provável da instalação da doença? R: Não.

11. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva, evolutiva descompensada, residual, estabilizada? R: Estabilizada.

12. O autor faz algum tratamento? Qual/ Desde quando? R: Sim. Tratamento medicamentoso e fisioterápico. Desde 2010.
[...] (
id. 47181803, p. 13 a 20)

No caso, a perícia médica concluiu que a Recorrida, com atualmente 53 anos, concluiu que a autora é portadora de síndrome do manguito rotador (CID M75.1) e que apresenta incapacidade parcial e permanente, devendo evitar atividades que exijam força e elevação no ombro direito. A conclusão foi pela incapacidade multiprofissional definitiva.

Consigna que, a despeito da classificação como incapacidade parcial, o próprio perito respondeu de forma negativa à possibilidade de recuperação da capacidade laboral para o trabalho habitual, notadamente porque setor de “triparia” de frigorífico exigente em esforço físico.

Sendo assim, a idade avançada, a baixa escolaridade e as sequelas residuais impõem limitações permanentes ao desempenho de atividades profissionais.

Desse modo, evidencia-se que os fatores sociais e pessoais tornam inviável qualquer reabilitação profissional efetiva do Recorrente para outra função compatível.

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado do INSS, na medida em que o Recorrido recebeu citado benefício junto ao Recorrente em razão da mencionada enfermidade; a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma a definitividade da patologia e o intenso esforço físico exigido pela atividade laboral habitual da Segurada, Recorrida.

Percebe-se que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais da segurada, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula
mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Ainda que se considere ser apenas parcial a incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão. (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015,
DJe
01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS QUE IMPOSSIBILITAM REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária c/c conversão em benefício por incapacidade permanente, ajuizada por segurada em face do INSS. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a patologia e acidente de trabalho, declarando a incompetência da Justiça Estadual e julgando improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação em que se discute acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho; e (
ii
) verificar se a segurada faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, à concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O art. 109, I, da Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal as ações acidentárias, ainda que figure no polo passivo o INSS. O art. 21, IV, "d", da Lei no 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho o ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho, qualquer que seja o meio de locomoção.

4. Comprovado que a apelante sofreu acidente automobilístico em 23.12.2021, no percurso casa-trabalho, resta caracterizado o acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

5. O laudo pericial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, decorrente das sequelas do acidente.

6. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei no 8.213/91, deve considerar, além da incapacidade laborativa, as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Diante da idade avançada (62 anos) e da atividade habitual que exige esforço físico, é inviável a reabilitação profissional da apelante, restando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

8. O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido (20.9.2024), conforme orientação do STJ.

9. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido principal, restabelecendo o benefício por incapacidade temporária, convertendo-o em auxílio-doença acidentário e, posteriormente, em aposentadoria por invalidez acidentária, com pagamento das parcelas vencidas corrigidas pela Taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações acidentárias, inclusive as fundadas em acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho. 2. O laudo pericial que reconhece incapacidade parcial e permanente, aliado a fatores pessoais e socioeconômicos impeditivos de reabilitação, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. 3. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade temporária anteriormente concedido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 21, IV, "d", 26, II, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2032185 SP 2022/0322239-4, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 7.2.2023; STJ,
AREsp
: 1251477 RS 2018/0038610-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 13.11.2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024. (N.U 1078889-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

De mais a mais, o magistrado não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, consoante estabelece o artigo 479 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

Sendo assim, a meu ver, no caso posto, foram preenchidos os requisitos para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, uma vez que as condições pessoais e profissionais da segurada evidenciam a impossibilidade de reabilitação e de desempenho de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Importante ressaltar que, embora a incapacidade decorra de acidente ocorrido em 2010, somente a partir da nova perícia judicial, realizada em 31/10/2013, restou demonstrado de forma inequívoca o agravamento do quadro funcional, com limitação permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, sem viabilidade prática de reabilitação, porquanto levado em consideração as condições pessoais da Recorrida.

Ou seja, em que pese a sentença ter fixado como termo inicial a data do requerimento (22/02/2011), entendo que, na ausência de prova técnica da incapacidade naquele momento, e diante do laudo judicial conclusivo apenas em 31/10/2013, o marco inicial deve ser ajustado para essa última data, em consonância com o princípio da legalidade estrita que rege a concessão de benefícios previdenciários

Portanto, conclui-se que a fixação da Data de Início do Benefício em tal data encontra respaldo técnico e jurídico adequado, não sendo possível retroagir a data do requerimento administrativo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, somente para fixar o termo inicial do benefício na data da perícia (31/10/2013), mantendo na integra os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

V O T
O
(
V
ENCEDOR
)

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO RAMOS
PAIVA ZANOLO
(1a VOGAL):

Em breve retrospecto, verifica-se que a apelada,
Silvana Dias Padilha
, ajuizou ação previdenciária alegando incapacidade laboral permanente decorrente de doença ocupacional adquirida no exercício de suas atividades como operadora de produção em frigorífico, o que lhe ocasionou síndrome do manguito rotador (CID M75.1).

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo que, diante da incapacidade parcial e permanente e da impossibilidade de reabilitação profissional, a segurada faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente, fixando-se a Data de Início do Benefício (DIB) na Data do Requerimento Administrativo (DER), em 22/02/2011.

Irresignada, a Autarquia Previdenciária interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ausência da qualidade de segurada na data de início da incapacidade; (
ii
) a inexistência de incapacidade total e permanente; e (
iii
) a inadequação da fixação da DIB na DER, ante a suposta inexistência de elementos objetivos para a definição da Data de Início da Incapacidade (DII).

Submetido o feito à apreciação deste Egrégio Tribunal, o Relator deu provimento parcial ao recurso, apenas para alterar o termo inicial do benefício, fixando a DIB na data da perícia judicial (31/10/2013), mantendo os demais termos da sentença.

Contudo, o recurso comporta parcial provimento
por fundamentos diversos
.

No caso em apreço, a divergência de entendimento desta Vogal em relação ao voto do Relator circunscreve-se à fixação da Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez, uma vez que o artigo 43 da Lei no 8.213/91 dispõe expressamente:

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.”

No caso dos autos, verifica-se, a partir do CNIS de ID 329304354 – págs. 62/63, que a autora recebeu benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 543.988.544-3), espécie 91, no período de 12/12/2010 a 27/02/2011. Logo, a data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser
fixada no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, ou seja, em 28/02/2011
, em estrita observância ao dispositivo legal anteriormente mencionado.

Ressalte-se ainda, que a data de elaboração do laudo pericial não pode servir como parâmetro para a fixação do termo inicial dos benefícios por incapacidade. Com efeito, na ausência de benefício anterior, o termo inicial deve ser fixado na Data de Entrada do Requerimento Administrativo (DER) ou, inexistindo
esta
, na data da citação do INSS.

Tal entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.369.165/SP (Tema 626), oportunidade em que se firmou a seguinte tese:
“A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.”

No mesmo sentido, já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia.
Sobre o assunto:
AgInt
no REsp 1.896 .837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
16/4/2018.III - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2080867 PB 2023/0213719-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024) (
g.n
)

1. O benefício de auxílio-doença, concedido judicialmente, deve ser concedido a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação válida da Autarquia.
2. É firme a orientação desta Corte de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo, tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício. 3. Recurso Especial do Segurado provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.
(STJ - REsp: 1475373 SP 2014/0207700-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/05/2018) (
g.n
)

Por fim, cumpre destacar que o expressivo lapso temporal decorrido entre a elaboração do laudo pericial, em
31/08/2013
, e a prolação da sentença, em
17/05/2021
, não constitui óbice à correta fixação do termo inicial da aposentadoria por invalidez. Isso porque, na data da perícia, já se encontravam plenamente demonstrados os requisitos legais para a concessão do benefício, de modo que a DIB deve observar o comando legal aplicável, e não a data de apresentação da prova técnica.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, tão somente para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido (28/02/2011 – NB 543.988.544-3), nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Acompanho o voto divergente da 1a Vogal, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(4o VOGAL):

Acompanho o voto divergente da 1a Vogal, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026.